Tribunal: TJMT
Processo: 1031185-22.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031185-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JONAS BORGES FARIAS - CPF: 030.071.831-46 (AGRAVADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA SUA EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a necessidade do exame criminológico para a progressão ao regime semiaberto, à luz da Lei n. 14.843/2024 e sua aplicabilidade ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A exigência do exame criminológico, instituída pela Lei n. 14.843/2024, não pode retroagir para alcançar atos praticados sob a vigência da legislação anterior, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º).

4. O exame criminológico não pode ser exigido indistintamente, devendo ser determinado apenas quando houver elementos concretos que justifiquem sua necessidade, conforme jurisprudência consolidada (STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439).

5. No caso, o agravado apresentou atestado de comportamento carcerário positivo, laudo psicossocial favorável e cumpriu os requisitos temporais para progressão, inexistindo fundamento concreto para condicionar o benefício ao exame criminológico.

IV. Dispositivo

6. Agravo de execução penal desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, Súmula n. 439, RHC n. 200.670/GO, AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1031185-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JONAS BORGES FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU n.

0004036-30.2010.8.11.0042), que deferiu o pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto ao agravado Jonas Borges Farias (id. 249595688).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ alega que: 1)
“(...) no dia 11/04/2024, entrou em vigor a Lei n. 14.843/2024 que alterou a Lei de Execuções Penais, incluindo, em seu artigo 112, §1º, a necessidade de submissão dos sentenciados ao exame criminológico para avaliação da possibilidade de concessão da progressão de regime (...)”
; 2)
“(...) trata-se de apenado na seguinte situação: a) pena unificada de mais de 35 anos; b) pena remanescente maior que 23 anos; e c) praticou três crimes de roubo, tendo matado, um desses episódios, uma vítima (...)”
; 3)
“(...) por esses motivos, a avaliação psicossocial e o atestado de comportamento carcerário restam insuficientes e precários para subsidiar a concessão da progressão regimental, razão pela qual o Agravado deveria ser submetido ao exame criminológico, como condição essencial e segura para análise de posterior benefício (...)”.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada
“(...) determinando-se a revogação da progressão de regime e a submissão do apenado a prévio exame criminológico como condição para progressão para o regime semiaberto (...)”
(id. 2495955686).

Nas contrarrazões, o agravado, JONAS BORGES FARIAS, pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 249595691).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal (id. 249595690).

A 28ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento do agravo de execução (id. 258766678).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o agravado cumpre o total de pena de 35 anos, 7 meses e 23 dias, em decorrência de condenações definitivas pela prática de roubos majorados e latrocínio, tendo ele preenchido o requisito temporal para a progressão ao regime semiaberto em 27/04/2024.

Exsurge, ainda, que, no dia 21/08/2024, o agravado foi colocado no regime semiaberto, em decisão proferida pelo juízo singular com os seguintes fundamentos:

“(...) A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP, (com redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003, antes da atual, conferida pela Lei nº 13.964/2019, que passará a valer para as novas hipóteses ocorridas a partir de 23/01/2020) (...)

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 27/04/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o laudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: (...)

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão, inclusive com a participação do penitente em atividades de reintegração/ressocialização.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) JONAS BORGES FARIA , para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. (...)”

Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso para exigir a realização do exame criminológico como requisito essencial à análise dos critérios subjetivos para progressão ao regime semiaberto.

Em que pesem as razões expostas neste agravo de execução, tal pretensão não pode prosperar.

Primeiro, a modificação legislativa introduzida pela Lei n. 14.843/2024, ao estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, não pode incidir de forma retroativa sobre atos cometidos sob a vigência da norma anterior,
como é o caso dos autos
, sob risco de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da CF, e no art. 2º do CP (STJ, (RHC n. 200.670/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, publicado no DJE de 23/8/2024).

Segundo, porque a exigência do exame criminológico não pode se basear apenas na gravidade do crime ou na extensão da pena imposta (AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, publicado no DJe de 23/10/2024), mas sim em questões relacionadas a eventuais peculiaridades da execução da pena do agravado.

Terceiro, porque há nos autos: 1) atestado de comportamento carcerário do agravado avaliado como ótimo; 2) relatório de estudo psicossocial favorável; 3) remições pelo trabalho e estudo, documentação essa que reforça que o agravado demonstra condições favoráveis para uma reinserção gradual na sociedade, com a progressão de regime, a qual se configura como um instrumento essencial de ressocialização e de cumprimento progressivo da pena.

Quarto, porque, em consulta ao executivo de pena, não há notícia de descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto, o qual foi deferido em 21/08/2024, o que indica comprometimento do agravado com a execução da pena, de modo que a regressão ao fechado, pelo simples fato de ele não ter sido submetido ao exame criminológico, não me parece muito adequada, ao considerar o transcurso de razoável lapso temporal entre a decisão agravada e o julgamento deste recurso.

Nesse quadro, considerando a ausência de qualquer justificativa concreta que exija a realização do exame criminológico, aliada à conformidade da decisão recorrida com os parâmetros legais e jurisprudenciais, conclui-se pelo desprovimento do recurso ministerial.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025